Tribunal: TJMT
Processo: 0000044-68.2014.8.11.0059
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000044-68.2014.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLOVIS ERICCSON DIAS DE LIRA MOURA - CPF: 647.236.401-00 (RECORRIDO), MURILO SOUZA GUIMARAES - CPF: 000.804.851-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), Sergio Luiz da Rocha Junior (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PSICÓLOGO – ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – AUSENTES CONDIÇÕES A ENSEJAR O PAGAMENTO DO ADICIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O fato de constar no Estatuto do Servidor do Município a previsão do adicional de insalubridade, por si só não basta para o pagamento, pois se faz necessário regulamentar quais são as atividades consideradas insalubres, os níveis de graduação de risco e, consequentemente, os percentuais a serem pagos para que o adicional seja efetivamente devido.

Na situação de fato destes autos, o laudo elaborado pelo município foi conclusivo no sentido de que o autor não labora em local insalubre, de forma a lhe ser garantido o pagamento do adicional de insalubridade pretendido nesta demanda.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

O MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT recorre da sentença proferida pelo JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de adicional de insalubridade proposta por CLÓVIS ERICCSON DIAS DE LIRA MOURA.

O RECORRENTE aduz que não é possível a concessão do adicional de insalubridade ao RECORRIDO, tendo em visa que, de acordo com os laudos acostados aos autos, a atividade exercida não é classificada como insalubre.

Alega que, de acordo com o § 3o, do art. 93, da LEI COMPLEMENTAR N. 20/2005, para ser constatada a insalubridade deverá ser realizada a perícia por autoridade competente da área de segurança do trabalho.

Sustenta que, ao cumprir o TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA firmado com o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, foi elaborado e devidamente homologado o LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO, bem como o LAUDO DE INSALUBRIDADE, o qual é claro ao declarar como não insalubre a atividade do psicólogo na assistência social municipal.

Assevera que, novamente no ano de 2021 foi realizado novo LAUDO DE INSALUBRIDADE e novamente o cargo de psicólogo não foi enquadrado como insalubre ante as atividades realizadas em seu labor.

Requer ao final o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial.

O RECORRIDO apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece o provimento desejado.

Com efeito, o Juízo de origem analisou as provas acostadas aos autos equivocadamente e ao aplicar o direito deixou de observar as peculiaridades do direito postulado no caso concreto.

Isso ocorre porque o adicional de insalubridade está diretamente interligado as condições do ambiente e do trabalho desempenhado, sendo verificado sobretudo mediante a confecção de laudo próprio pelo experto competente.

No caso concreto em julgamento, de acordo o LAUDO DE INSALUBRIDADE anexado ao feito, ficou indicado que o RECORRIDO não exerce suas funções em local insalubre.

Veja-se, no ponto, o excerto do LAUDO DE INSALUBRIDADE nesse sentido:

Como visto, a conclusão do LAUDO DE INSALUBRIDADE, que foi elaborado em cumprimento ao TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA formalizado com o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, deixou como parecer técnico que “de acordo com a NR – 15 “Atividades e Operações Insalubres” e seus anexos, a atividade em si é considerada SALUBRE. Pois não há exposição a agentes prejudicial (sic) a saúde que enseja adicional. De acordo com a Lei 6.514/77, Portaria 3.214/78 e a Lei Complementar no 020/2005 de 28 de dezembro de 2005.”

Nessa linha, o laudo pericial é o instrumento apto à caracterização e à classificação dos agentes insalubres para os devidos fins de inclusão na condição exigida para o recebimento do adicional de insalubridade e nela não está enquadrado o RECORRIDO.

Além disso, o fato de constar no ESTATUTO DO SERVIDOR do aludido município a previsão do pagamento do adicional de insalubridade, é de ser reiterar que não basta apenas a referida previsão, uma vez que se faz necessário regulamentar quais são as atividades consideradas insalubres, os níveis de graduação de risco e, consequentemente, os percentuais a serem pagos, para que o benefício seja efetivamente devido.

Outrossim, imperioso pontuar que, por se tratar de verba transitória, desaparecendo as condições insalubres que outrora condicionaram o pagamento do adicional, indispensável se faz sua suspensão. Até porque o direito do empregado ou servidor ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará sempre com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar integralmente a sentença combatida e julgar improcedentes os pedidos vertidos na exordial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do disposto no art. 55, caput, da Lei Federal no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024